Tribunal: STF
Processo: AO 2711
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se, originariamente, de ação condenatória em obrigação de pagamento de quantia certa, ajuizada por procurador da República, com o objetivo de condenar a União ao pagamento de valores referentes aos reflexos financeiros da majoração do subsídio do Procurador-Geral da República, promovida pela Lei nº 13.753/2018, incidentes desde a data de vigência (26.11.2018) até o dia 31 de dezembro de 2018. Requer ainda, o pagamento dos reflexos na gratificação por acúmulo de ofício, na conversão de licença-prêmio em pecúnia, no décimo terceiro salário e décimo terceiro salário proporcional da gratificação de ofícios, dentre outras que porventura estejam vinculadas aos subsídios dos membros do Ministério Público Federal. 



    Afirma-se que a Lei nº 13.753/2018 passou a vigorar na mesma data de sua publicação, pois não houve a ocorrência de vacatio legis, conforme consta no artigo 4º da citada norma. Assim, o autor da ação teria direito ao pagamento dos referidos reflexos considerado os quatro dias restantes do mês de novembro, bem como o subsídio considerado o mês de dezembro de 2018. Assevera-se, contudo, que somente passou a perceber o reajuste em janeiro de 2019. 



    O Juízo de origem, não obstante reconhecer tratar-se de “ação individual, com efeitos de futura coisa julgada subjetivamente limitados (interpartes)”, declinou de sua competência, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal e determinou a remessa dos autos a esta Corte. Calcado no tratamento simétrico entre os membros da magistratura e do Ministério Público e também na publicação das sucessivas Leis nºs 13.752/2018 e 13.753/2018, relacionadas ao reajuste salarial das respectivas categorias, o juízo originário concluiu que o direito em si abrangerá todos os integrantes da carreira do Ministério Público (eDoc 35). 



     É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 16.597, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.2.2014, ratificou seu entendimento no sentido de que, para a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, é imprescindível o interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Conforme expressamente sintetizado na respectiva ementa:



    “Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa ou que veicula pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público.”



    Na hipótese dos autos, o Autor, procurador da República, pleiteia que a União seja condenada ao pagamento dos reflexos financeiros em seu subsídio, considerada a publicação da Lei nº 13.753/2018 a qual majorou o subsídio do Procurador-Geral da República desde a data da publicação, porquanto não houve previsão de vacatio legis da referida norma. 



    Contudo, verifico que a pretensão vertida nos autos não satisfaz aos requisitos para o reconhecimento da competência desta Suprema Corte para julgar a matéria, a teor do que dispõe o art. 102, I, n, da CF e de acordo com a jurisprudência do STF. Isso porque a competência prevista no citado artigo é taxativa e deve ser interpretada de forma estrita, consoante jurisprudência pacífica desta Casa: 



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, ‘N’, DA CRFB/88. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. CARÁTER RESTRITO E TAXATIVO DE SUA COMPETÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria.



    2. In casu, trata-se de pedido veiculado por servidores do Judiciário estadual quanto à revisão da respectiva remuneração, revelando-se inadequada a competência originária desta Corte para o caso, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da CRFB/88.



    3. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 . 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 2063, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/acórdão Min. Luiz Fuz, Tribunal Pleno, DJe 14.07.2017) 



    Observe-se que juízo originário declinou da competência com fundamento na simetria entre as carreiras da magistratura e ministério público. Entretanto, a Constituição da República estabeleceu a simetria no tocante às garantias, prerrogativas e vedações, regras de promoção e aposentadoria, nada declarando sobre a competência de julgamento dos integrantes que compõem as carreiras (artigos 93, II e V, 95, 128, § 5º I e II, 129, § 4º, da Constituição Federal). 



    Nesse sentir, não cabe o conhecimento desta ação pelo artigo 102, I, n, pois a redação é clara e comporta somente o julgamento, por esta Corte, de “a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados”, não se estende, assim, ao julgamento dos membros da Carreira do Ministério Público Federal.



    Além disso, tem-se que as carreiras do Ministério Público Federal e Estadual são independentes. Os membros do Ministério Público Federal integram um só órgão sob a direção do Procurador-Geral da República, porém, releva notar, que existem unidade e indivisibilidade dentro de cada Ministério Público, inexistindo qualquer relação de hierarquia entre o Ministério Público Federal e os dos Estados, entre o de um Estado e o de outro, ou entre os diversos ramos do Ministério Público da União. 



    Essa independência funcional afasta a possibilidade do julgamento da ação por esta Casa, pois, ainda que considerada a simetria entre magistratura e Ministério Público, é entendimento pacificado que a competência do artigo 102, I, n, da CF somente se impõe quando o pleito diz respeito a toda a carreira e somente da carreira da magistratura. O que não se adequaria ao caso concreto, visto que o pleito, se êxito houver, somente abrange os procuradores federais. Nesse sentido: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em ação originária. Incompetência do STF. 1. Agravo interno contra decisão em que se reconheceu a incompetência do STF para processar e julgar recurso interposto em ação na qual se discute a incidência de imposto de renda na verba paga a magistrados em decorrência da conversão de licença-prêmio em pecúnia. 2. A competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição se restringe às hipóteses em que: (i) todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ou (ii) mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 3. O direito não interessa a todos os membros da magistratura, já que o instituto da licença-prêmio não é exclusivo à classe. Precedentes. 4. Não consta dos autos declaração formal de impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência imediata do art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AO 1479-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.11.2020). 



    “Ação originária Juízes estaduais. Indenização pelo exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Causa de interesse restrito. Ausência de interesse de toda a magistratura. Pretensão comum a outras carreiras do serviço público. Inexistência de interesse exclusivo da magistratura. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Para a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, faz-se necessário que haja interesse direto ou indireto da totalidade da magistratura e que esse interesse não revele pretensão comum a outras carreiras do serviço público. Precedentes. 2. A pretensão dos juízes estaduais de recebimento de indenização em decorrência do exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal não revela interesse, seja direto ou reflexo, da totalidade da magistratura nacional, tampouco desperta interesse exclusivo da categoria, o que afasta a causa da incidência do art. 102, I, n, da CF/88. Precedentes. 3. A definição do juízo competente precede a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa, razão pela qual não é caso de ser realizada pelo STF, ante a conclusão de que resta ausente a competência originária inserta no art. 102, I, n, da CF. 4. Agravo regimental não provido” (AO 1923-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. AUXÍLIO MORADIA. LOCALIDADE DE DIFÍCIL ACESSO. ART. 65, II E X DA LOMAN. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes: AO 2.126, redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2017; Rcl 16.597, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 19.02.2014. 2. Na espécie, pleiteia-se o pagamento de auxílio-moradia com fundamento no art. 65, II e X, da LOMAN, em razão de lotação em município identificado como de difícil acesso pelo Decreto 493/92. 3. A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas a magistrados lotados em municípios considerados de difícil acesso, e não a toda a magistratura. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 1743-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.09.2017). 



    Ante o exposto, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a ação, ante a inexistência de interesse da magistratura nacional na espécie (art. 102, I, n, CF), determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem (2ª Vara Federal de Pelotas – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul) para o processamento e o julgamento da causa. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente